Tribunal: TJDFT
Processo: 0724696-20.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RÉU REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DA LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acusado ofendeu a honra de policiais militares quando estes se dirigiram em sua direção para efetuar a prisão em flagrante, não sendo configurado como mero xingamento às pessoas, mais sim, desacato proferido diretamente aos agentes públicos no exercício de suas atribuições
2. O depoimento dos policiais militares, em Juízo, é prova apta ao decreto condenatório, especialmente quando não contraditado ou desqualificado, tendo em vista que são merecedores de fé emanada por de agentes públicos.
3. Para cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis aumenta-se em 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato na primeira fase da dosimetria, por ser o percentual mínimo de elevação estabelecido no Código de Processo Penal, em atendimento à Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e observando-se os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Aplicável o regime inicial semiaberto, tendo em vista o réu ser reincidente e ter sido condenado em pena inferior a 4 (quatro) anos, de acordo com o art. 33, §2o, “b”, e §3o do Código Penal.
5. Embora a pena tenha sido estabelecida abaixo de 04 (quatro) anos de reclusão, há vedação legal ao réu reincidente na substituição da pena privativa da liberdade por restritivas de direitos, nos exatos termos do art. 44, inciso II, do Código Penal.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reduzir a pena de 9 meses e 18 dias de detenção para 8 meses e 5 dias de detenção.